Tribunal: TJMT
Processo: 1042499-28.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042499-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MANOEL ROMOALDO DE ARRUDA - CPF: 022.376.521-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL RELEVANTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Manoel Romoaldo de Arruda, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo de apuração de infração ambiental e determinando a extinção da execução fiscal n. 1000506-57.2021.8.11.0028, lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 20192764278, oriunda do Processo Administrativo n. 322397/2009.

2. O agravante sustenta que atos processuais praticados ao longo do feito, como despachos, certidões e a decisão administrativa final proferida em 10 de julho de 2018, foram suficientes para interromper o prazo prescricional, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, além de defender a validade da notificação e a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos, apta a configurar a prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013; (ii) aferir se os atos praticados pelo fisco ao longo do procedimento são suficientes para caracterizar impulso processual e, assim, interromper o prazo prescricional na forma do art. 20 do mesmo Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo administrativo em questão foi instaurado e concluído sob a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, normativo que regulava, à época dos fatos, as condições, os prazos e os requisitos para a apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, a análise da prescrição intercorrente deve se pautar estritamente pelos parâmetros estabelecidos nesse decreto, sendo vedada a aplicação retroativa de normas posteriores que alterem o quadro normativo vigente durante o trâmite do procedimento.

5. O art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. No caso dos autos, o auto de infração n. 119007 foi lavrado em 16 de abril de 2009, e o aviso de recebimento referente à citação do autuado somente foi apresentado em 6 de setembro de 2013, configurando intervalo superior a três anos sem qualquer movimentação processual significativa por parte do fisco, o que preenche o suporte fático da norma prescricional.

6. Os atos processuais elencados pelo agravante, como despachos e certidões expedidos ao longo do procedimento, não se enquadram no conceito de impulso processual relevante para fins de interrupção da prescrição, conforme exige o art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que restringe as hipóteses interruptivas ao recebimento do auto de infração ou cientificação do infrator, a ato inequívoco da administração que importe apuração do fato e à decisão condenatória recorrível. A mera prática de atos burocráticos internos, sem aptidão para impulsionar efetivamente o feito, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.

7. O agravo interno não trouxe fundamentos novos, fatos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão já firmada na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as razões anteriormente deduzidas, sem demonstrar qualquer equívoco na aplicação do direito ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de impulso processual efetivo por parte da administração, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013."

"2. Atos burocráticos internos, como despachos e certidões sem aptidão para impulsionar o feito, não se enquadram nas hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo insuficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente."

"3. A análise da prescrição intercorrente em processo administrativo deve observar o marco normativo vigente à época dos fatos, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo vedada a aplicação retroativa de normas posteriores."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, caput, § 2º, e 20, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível n. 1005908-04.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 18/12/2024, publicado em 7/1/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1011212-94.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Agamenon Alcantara Moreno Junior, julgado em 5/7/2022, publicado no DJE em 18/7/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042499-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL ROMOALDO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento de
Manoel Romoaldo de Arruda
. A decisão original foi proferida nos autos da Execução Fiscal (nº 1000506-57.2021.8.11.0028), que tinha como objeto a cobrança de uma multa ambiental imposta ao agravado, lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192764278, oriunda do Processo Administrativo nº 322397/2009.

O Estado de Mato Grosso interpôs o agravo interno, argumentando que a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal estava equivocada. O recurso se fundamenta no entendimento de que não houve prescrição intercorrente no caso, uma vez que houve atos processuais suficientes para interromper o prazo de prescrição, além de defender a validade da notificação e a liquidez e certeza da CDA.

O Estado de Mato Grosso contesta a decisão, alegando que os atos administrativos realizados durante o processo, como despachos, certidões e a decisão final de 2018, foram suficientes para interromper a prescrição, não sendo aplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042499-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL ROMOALDO DE ARRUDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento promovido por
Manoel Romoaldo de Arruda
. A decisão original foi proferida nos autos da Execução Fiscal (nº 1000506-57.2021.8.11.0028), que tinha como objeto a cobrança de uma multa ambiental imposta ao agravado, lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192764278, oriunda do Processo Administrativo nº 322397/2009.

O Estado de Mato Grosso interpôs o agravo interno, argumentando que a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal estava equivocada

O processo administrativo em questão foi encerrado enquanto o Decreto nº 1.986/2013 ainda estava em vigor, o que torna fundamental que a análise e a decisão do caso sigam os parâmetros estabelecidos por esse normativo.

Esse decreto, que estava em vigor no momento da apuração da infração, traçou as diretrizes e condições específicas para o procedimento administrativo. Por essa razão, a aplicação de normas posteriores não pode retroceder para alterar ou modificar as conclusões do processo, uma vez que isso contraria o princípio da legalidade e da segurança jurídica, os quais garantem que os atos administrativos sejam realizados dentro do quadro normativo vigente à época dos fatos.

Em outras palavras, deve-se assegurar que todas as medidas e efeitos resultantes da decisão administrativa estejam em total conformidade com as disposições e orientações do Decreto nº 1.986/2013, uma vez que este foi o regulamento válido durante o trâmite do processo.

No que tange à questão da prescrição intercorrente administrativa, é importante destacar que essa questão está devidamente regulamentada nos artigos 19 e 20 do Decreto nº 1.986/2013, os quais preveem as condições e os prazos para a ocorrência da prescrição no contexto administrativo.

Portanto, a análise da prescrição deve se pautar estritamente pelos parâmetros legais estabelecidos nesse Decreto, conforme detalhado a seguir:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - Pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - Por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Verifica-se que, para que se configure o fenômeno da prescrição intercorrente, é imprescindível que o processo fique
paralisado por mais de 3 (três) anos
. A paralisação, nesse contexto, é entendida como a
ausência de movimentação
por parte do fisco durante o período estipulado, sem a prática de atos processuais que garantam o avanço do procedimento.

No presente caso, é evidente que o
auto de infração nº 119007
foi lavrado em
16 de abril de 2009
(Id. 331689858 – p. 2), e o
Aviso de Recebimento (AR)
, referente à citação, só foi apresentado em
06 de setembro de 2013
(Id. 331689858 – p. 16). Entre esses dois marcos, houve um intervalo de mais de
3 anos
sem qualquer movimento processual significativo. A
decisão administrativa final
ocorreu apenas em
10 de julho de 2018
, o que indica que, durante esse período de mais de três anos, o processo ficou
paralisado
, sem qualquer impulso ou ação relevante do fisco.

Auto de Infração: 22-5-2014;

Citação por AR: 6-9-2013;

Decisão final Administrativa: 10-7-2018.

Portanto, com base no
Decreto nº 1.986/2013
, que regula a prescrição intercorrente, é claro que o processo
sofreu paralisação por mais de 3 anos
, configurando a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, uma vez que a dívida não pode mais ser cobrada devido à perda do direito de ação. Esse é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011212-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em5/7/2022, publicado no DJE 18/7/2022).

[Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11 .0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022 .8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

4. A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1 .986/2013.

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11ª C. Cível - 0052475-77.2021.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09 .02.2022).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10059080420248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2025)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026